Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714565-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: EVANDRO GURGEL FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNDO COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0026328-12.2011.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela empresa ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que um dos argumentos apresentados nas impugnações rejeitadas, trata-se do deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Mundo Comércio de Aviamentos Ltda. – EPP. Defende que a penhora incidente sobre os bens sócia Angela Garutti deve se limitar a sua participação societária na aludida empresa, qual seja 50% (cinquenta por cento) do capital social. Assevera que a constrição integral dos alugueis, bem como do imóvel pertencente à empresa se mostra excessiva e desproporcional, pois tal medida constritiva acaba por inviabilizar que a empresa exerça sua atividade de modo minimamente satisfatório. Sustenta que a manutenção da penhora nos moldes determinados se configura em medida constritiva de parcela do faturamento da empresa, o que, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, somente pode ocorrer excepcionalmente. Aduz que a empresa recebe somente 90% (noventa por cento) do valor correspondente ao aluguel do imóvel penhorado, uma vez que os 10% (dez por cento) restante é destinado à administradora do imóvel. Desse modo, defende, subsidiariamente, que não sendo deferido o pedido de limitação da penhora ao percentual de participação societária (50% do capital social da empresa) da senhora Angela Garutti, a constrição deve se limitar a 90% (noventa por cento) do valor do aluguel do imóvel, uma vez que os outros 10% são destinados mensalmente à administradora do imóvel. Tece demais considerações sobre o tema. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender as medidas constritivas determinadas pelo Juízo a quo até o julgamento final do agravo ora em análise. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora atacada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Certifique-se se o valor o penhorado sob ID 42936976 - Pág. 198 (R$1.008,08) foi levantado, ante a certidão de ID 52108190. O feito pende de apreciação das impugnações de ID 51509199 e ID 51628007; do pedido de penhora do imóvel de matrícula no 37477; e de liberação dos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito (R$24.000,00 - ID 57003073) em decorrência da penhora dos aluguéis de ID 49412659. As impugnações à penhora dos aluguéis de propriedade da MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP, têm como fundamento a alegação de que seu bem foi atingido em razão do deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada Angela (ID 42936976 - Pág. 146) e, portanto, tal penhora deve ser limitada a participação da devedora Angela (50% do capital social), eis que é a devedora original. Tal alegação não merece prosperar, eis que a desconsideração da personalidade permite o alcance de 100% dos bens da empresa atingida nos moldes do art. 790, VII do CPC, eis que esta integra o polo passivo da lide em litisconsórcio com os demandados originais, não havendo qualquer limitação de participação social como ocorre na penhora de cotas sociais. Ademais, não resta demonstrado nos autos que a penhora do aluguel se demonstra excessiva frente ao faturamento da empresa, inviabilizando as suas atividades. Diante do exposto, rejeito as impugnações apresentadas. Outrossim, considerando-se o expressivo valor do débito exequendo (R$ 1.504.552,54, em 22/04/2019), defiro o pedido de penhora do imóvel cuja certidão de matrícula foi juntada sob ID 48080817 (matrícula no 37477), sem prejuízo da manutenção da penhora do aluguel até a alienação do referido bem. Assim, nos termos do disposto no art. 845, §1o, do Código de Processo Civil, lavre-se termo de penhora do referido bem, intimando-se a parte executada, por publicação, quanto à constrição e, ainda, que está, por este ato, constituído fiel depositário o seu representante legal. Intime-se, ainda, eventual ocupante do imóvel ora penhorado. Expeça-se a certidão respectiva, intimando-se a parte exequente para providenciar o registro imobiliário da penhora, juntando aos autos sua comprovação, no prazo de 01 (um) mês. Preclusa a oportunidade recursal, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores referentes aos aluguéis penhorados, depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, cujo saldo capital é de R$24.000,00, com os acréscimos legais, nos moldes requeridos sob ID 57036209, ou seja, R$ 19.836,00, com os acréscimos proporcionais, em favor da parte exequente, observando-se os poderes de seu patrono; e de R$ 4.164,00, com os acréscimos proporcionais, em favor do advogado do exequente, ALEXANDRE MATTÃO DA SILVA, inscrito na OAB/DF no 13.074, eis que trata-se de honorários advocatícios. Após, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito exequendo remanescente, decotando-se os valores adimplidos. Opostos Embargos de Declaração pelos outros executados na lide, estes foram rejeitados pela decisão de ID. 59665693 dos autos principais. Em suas razões recursais, a parte agravante se insurge contra as medidas constritivas impostas pelo Juízo a quo. Para isso, alega que um dos argumentos apresentados nas impugnações rejeitadas, trata-se do deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Mundo Comércio de Aviamentos Ltda. – EPP. Prossegue, defendendo que mesmo que o debate sobre o tema da desconsideração inversa da personalidade jurídica esteja superado, a penhora incidente sobre os bens sócia Angela Garutti deve se limitar a sua participação societária na aludida empresa, qual seja 50% (cinquenta por cento) do capital social. Assevera que a constrição integral dos alugueis, bem como do imóvel pertencente à empresa se mostra excessiva e desproporcional, pois tal medida constritiva acaba por inviabilizar que a empresa exerça sua atividade de modo minimamente satisfatório. Sustenta que a manutenção da penhora nos moldes determinados se configura em medida constritiva de parcela do faturamento da empresa, o que, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, somente pode ocorrer excepcionalmente. E por fim, aduz que a empresa, ora agravante, recebe somente 90% (noventa por cento) do valor correspondente ao aluguel do imóvel penhorado, uma vez que os 10% (dez por cento) restante é destinado à administradora do imóvel. Desse modo, defende, subsidiariamente, que não sendo deferido o pedido de limitação da penhora ao percentual de participação societária (50% do capital social da empresa) da senhora Angela Garutti, a constrição deve se limitar a 90% (noventa por cento) do valor do aluguel do imóvel, uma vez que os outros 10% são destinados mensalmente à administradora do imóvel. O art. 790 do Código de Processo assim preceitua: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II - do sócio, nos termos da lei; III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores; VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. (destaquei) Por conseguinte, determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica de uma das sócias da empresa, a responsabilidade pelo pagamento da dívida recai sobre o patrimônio da empresa, permitindo-se o alcance de 100% (cem por cento) dos bens desta, pois como bem consignou o magistrado de primeira instância, a empresa integra o polo passivo da demanda em litisconsórcio com os demandados originais e, portanto, não que se falar em limitação de participação no capital social no caso de constrição sobre as cotas sociais. O Código de Processo Civil dispõe a respeito da ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora. Transcrevo: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) Seguindo essa determinação o artigo 866 traz as hipóteses em que o magistrado poderá conceder a penhora de percentual de faturamento da empresa, bem como os critérios para fixação do seu montante. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) Dito isso, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. Estas, inclusive, são as palavras do colendo STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DO EXECUTADO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA APÓS A OCORRÊNCIA DE LEILÃO NEGATIVO DO BEM ANTERIORMENTE PENHORADO. NOVOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ADSTRITA AOS ASPECTOS FORMAIS DA PENHORA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA. SÚMULA 98/STJ. (...) 6. Conseqüentemente, não se revelam intempestivos os embargos de devedor ajuizados no trintídio que sucedeu a intimação da penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento da empresa, medida constritiva excepcional, cuja aplicação reclama o atendimento aos requisitos da (i) comprovação de inexistência de outros bens passíveis de penhora, (ii) nomeação de administrador (ao qual incumbirá a presentação das formas de administração e pagamento) e (iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica empresarial. (...) (REsp 1116287/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) (destaquei) Assim também entende esta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO CAPITAL SOCIAL. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL E DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. 1. O pedido formulado somente no agravo de instrumento constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. O CPC 833, V permite, a contrario senso, a penhora de bens móveis não enquadrados na situação de utilidade e necessidade ao exercício da profissão. 3. A expedição de mandado de avaliação e penhora não impede que o devedor impugne a indicação de bens que entenda úteis ou necessários à sua atividade. 4. Admite-se a penhora de 30% do faturamento líquido da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades. (Acórdão n.1170819, 07114348020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS OU HAVERES. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A insurgência da devedora contra a penhora de parte de seu faturamento, sem indicar à penhora outro bem ou haver, supre o requisito de inexistência de bens penhoráveis e torna válida a adoção da medida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1166258, 07177195520188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Por fim, ante o deferimento do pedido de penhora sobre o aluguel do imóvel de sua propriedade, caberia à agravante comprovar efetivamente o comprometimento ou mesmo o risco de paralisação das atividades da empresa, o que não ocorreu. Na verdade, limitou-se a agravante a afirmar que os valores recebidos como aluguel integram a receita da empresa e que é de relevante importância para a organização orçamentária prevista, afetando diretamente seu capital de giro. Contudo, meras alegações, sem qualquer comprovação, não são suficientes à demonstração da verossimilhança das alegações e do perigo da demora necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Também não há que se falar em percentual pertencente à administradora do imóvel. Em regra, os frutos decorrentes do imóvel pertencem ao proprietário do imóvel, ou seja, os valores recebidos pela ora agravante em decorrência da locação do imóvel de sua propriedade, também são de sua titularidade. O negócio jurídico celebrado com a administradora do imóvel, mesmo que tenha como lastro percentual do aluguel objeto da avença, não muda a titularidade do proprietário do bem imóvel, nem tampouco a titularidade primária dos frutos provenientes da coisa, nos termos do art. 1232 do Código Civil, que assim preconiza: Art. 1.232. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em Juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de junho de 2020 14:40:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador